Tribunal: CARF
Processo: 10882.002134/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002134/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
WLADIMIR RODNEY PALERMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 23 DO DECRETO No
70.234/72. NÃO SUJEIÇÃO.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece os diversos meios pelos
quais se pode validamente intimar o contribuinte, dispondo o §3o que os meios
de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 82 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002134/2010-11
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002134/2010-11

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, fls. 45/47, relativo aos anos-calendário 2005 e
2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$
1.532.820,79, conforme abaixo:
IMPOSTO

R$ 598.417,34
JUROS DE MORA (calculados até 30/06/2010)
R$ 261.183,95
MULTA PROPORCIONAL

R$ 673.219,50
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 46, foi Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Em cumprimento ao MPF n° 08.1.13.00.2010-00074-7, a fiscalização, por meio
do Termo de Início do Procedimento Fiscal, de fls. 02/03, intimou o contribuinte a apresentar
documentos comprobatórios dos itens abaixo relativos a suas declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2006 e 2007, os quais deveriam ser constituídos dos livros contábeis das empresas
(Diário e Razão), bem como de instrumentos contratuais dos empréstimos e confissões de
dívidas:
Declaração de Bens - Créditos com a empresa QUADRATA — CNPJ:
02.611.903/0001-34: Valor em 12/2004, R$ 140.167,97 - valor em 1212005, R$ 690.005,77 -
valor em 12/2006, R$ 1.031.358,71.
Dívidas - dívida para com a empresa TELETECH BRASIL SERVIÇOS -
05.002.573/0001-78 - valor em 12/2004, R$ 898.444,96 - valor em 12/2005, 2.218.681,82 - valor
em 12/2006, R$ 3.535.473,44.
Após a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte
apresentou pedido de prorrogação, fls. 05, por mais 20 (vinte) dias, através de seu procurador.
Ainda que ciente, e posteriormente reintimado, nenhum outro comparecimento ou documento foi
apresentado à fiscalização. Desta forma, como o contribuinte não atendeu à fiscalização e nada
apresentou que pudesse corroborar as DIRPFs apresentadas, os valores declarados como
empréstimos obtidos da empresa Teletech Brasil foram glosados:
Ano-calendário 2005 — R$ 2.218.681,62
Ano-calendário 2006 — R$ 3.535.473,44
A fiscalização elaborou dois Demonstrativos de Variação Patrimonial, de fls.
20/22 e 32/34, com base exclusivamente em informações presentes nas Declarações de Ajuste
Anual - Modelo Completo, apresentadas nos anos-calendário de 2005 e 2006, bem como em
informações disponíveis nos sistemas da RFB ou no dossiê de preparo da fiscalização.
Os resultados apresentados nos demonstrativos elaborados, apontaram variação
patrimonial a descoberto no montante de R$ 1.821.251,68, no ano -calendário 2005, e de R$
367.570,77, no ano -calendário 2006.
Como não houve atendimento à fiscalização pelo contribuinte, sobre o valor do
imposto apurado foi aplicada a multa de ofício agravada, no percentual de 112,5 %, nos termos
do § 2° do art. 44 da Lei 9.430/96.
Devidamente intimado do lançamento efetuado no presente auto de infração, o
contribuinte apresentou impugnação, por meio do instrumento, de fls. 57/81, alegando, em
síntese, que:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002134/2010-11

DA VULNERABILIDADE DO CONTRIBUINTE
1. O Estado-credor é a um só tempo criador da lei tributária obrigacional, aplicador desta
mesma lei e julgador dos litígios que decorram de sua aplicação. Esta condição estrutural,
embora inerente ao mecanismo operativo próprio do Estado de Direito, é potencializadora
das vulnerabilidades geneticamente existentes na relação tributária;
2. A vulnerabilidade do contribuinte é atingida amplamente em três momentos da relação
tributária. No momento estático (material), dinâmico (formal) e crítico (processual);
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
3. Com o fim de surtir os efeitos legais, a ciência do Impugnante quanto ao teor do Termo
de Encerramento Fiscalizatório se deu via postal, ou seja, por Aviso de Recebimento, e a
legislação pertinente estabelece, em seu artigo 23, I, do Decreto 70.235/72, que a
intimação se dê pessoalmente, pressupondo que seja feita pelo próprio Auditor da Receita
Federal ou por Oficial de Justiça;
4. No presente caso, por razões desconhecidas, o Auto de Infração foi lavrado no ventre da
Receita Federal do Brasil em Osasco, e encaminhado via postal ao endereço do
Impugnante. Noutras palavras, o Auditor Fiscal não se deu ao trabalho de pessoalmente
intimar o contribuinte, preferiu nomear a via postal;
5. A nomeação da via postal para dar ciência ao contribuinte — pessoa física, ato este
praticado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, está eivado de vício, por não preencher
os requisitos mínimos e exigíveis para lhe dar ciência;
DO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
6. Devido Processo Legal - Ampla Defesa e Contraditório
7. A autoridade administrativa, mais uma vez descarta os Princípios fundamentais elencados
em nossa Carta Magna, pois se tivesse dado ciência pessoalmente do contribuinte (pessoa
física), conforme prevê o inciso I do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, obviamente
haveria oportunizado a Ampla defesa e o Contraditório;
8. A autoridade administrativa preferiu agir em nome do cargo ao qual está investido,
nomeando expressamente a via postal à ciência pessoal. Conseqüentemente, ofendeu os
Princípios constitucionais que suportam os pilares do direito - Ampla defesa e
Contraditório - que não raras vezes, conduzem o processo a Justiça;
9. Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório
10. O processo administrativo, assim como o judicial, deve se pautar nos princípios
insculpidos na Constituição Federal do Devido Processo Legal e no Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa;
11. O direito do contribuinte de exercitar vários de seus direitos fundamentais ficou tolhido
por ter o agente administrativo agido em profundo desrespeito aos princípios norteadores
do direito;
DA DECADÊNCIA
12. O fato gerador do imposto de renda pessoa física, para os lançamentos fundamentados na
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem
origem comprovada, ocorre em cada mês do ano-calendário e não ao final dele, conforme
dispõe o art. 42 e parágrafos, da Lei 9.430/96;
13. No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em 27/07/2010, nas dependências da
Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, e oportunizado conhecimento ao contribuinte
em 02/08/2010, pelo recebimento de Auto de Intimação, via correios com Aviso de
Recebimento.
14. Da análise do período fiscalizado, percebe-se sem muito esforço que o período de janeiro
a julho de 2005 foi atingido pelo efeito da decadência, motivo pelo qual, considerando
que a qualquer tempo e em qualquer instancia ou Tribunal pode ser alegada matéria de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002134/2010-11

ordem pública, não subsiste razões para a perpetração da imensurável ofensa a Carta
Magna de nosso País;
15. Após o prazo de CINCO ANOS, a contar da ocorrência do fato gerador da obrigação,
tributária, o fisco federal não pode mais exigir o imposto de renda, em razão da extinção
do crédito decorrente da homologação tácita, pelo que deve ser conhecida a presente
preliminar para o fim de reconhecer a decadência do crédito tributário e sua extinção em
relação ao período de janeiro a julho de 2005.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
16. A jurisprudência majoritária firmou entendimento que a base de cálculo do referido
imposto, incide tão-somente na parte líquida da renda;
17. Para efeito de IRPF, não havendo renda que demonstre de maneira insofismável
acréscimo patrimonial, não há que se instituir ou pretender a cobrança do imposto, sob
pena de se inferir em aos arts. 4° e 114 do CTN c/c arts. 37 e 151, IV, da CF/88;
18. Somente quando há montante líquido em mais valia se pode falar da existência de riqueza
nova no património do contribuinte. Tributar outra grandeza econômica (patrimônio ou
renda bruta) o torna inconstitucional;
19. Admitir que o imposto possa incidir sobre simples ingressos é supor que a nova lei
modificou a materialidade tributável do imposto;
20. O Auditor lavrou Auto de Infração sobre a renda bruta auferida, quando deveria fazê-lo
sobre o acréscimo patrimonial (renda líquida);
21. No presente caso, houve empréstimo da empresa Teletech Brasil Serviços Ltda (credora)
para o ora impugnante (devedor), que corretamente fez constar de sua declaração de
ajuste anual;
22. Quando do empréstimo, houve uma transferência financeira da credora para o devedor,
cujo lançamento contábil a ser efetuado por este (que é o consulente) é de natureza
qualitativa (sem acréscimo patrimonial), uma vez que há um concomitante aumento de
ativo (bens e direitos) e também do passivo (obrigações);
23. Há apenas a mutação patrimonial do tomador, pois em decorrência da entrada do valor
recebido, há a criação de uma dívida (obrigação). Não há que se cogitar de receita
tributável, haja vista que num futuro breve a quantia emprestada será devolvida ao real
proprietário, saindo assim da posse do tomador;
DA MULTA DE 112,50%
24. Além de ser aplicada tão somente em casos de embaraço à fiscalização e quando houver
provas concretas de fraude por parte do contribuinte, o que não é o caso, deve ser afastada
a aplicação da multa de ofício no valor de 112,50% sobre o valor do tributo por conta do
seu caráter confiscatório e abusivo;
25. Deve ser levado em consideração que sobre esta mesma multa o Fisco aplica de forma
abusiva e sem previsão legal juros moratórios sobre a multa de ofício, o que na realidade
trata-se de um bis in idem, e em total abuso de direito pela fiscalização.
26. Requer, diante do exposto, o acolhimento de suas alegações para julgar improcedente o
presente auto de infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 89 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002134/2010-11

PAR INTIMAÇÃO. MODALIDADE. As intimações podem ser feitas pessoalmente,
por via postal ou por meio eletrônico, não estando sujeitas a ordem de preferência ou
diferenciação pelo fato de se tratar de pessoa física ou jurídica.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é
concedido direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas
relacionados ao pleito nela contido.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA AGRAVADA. Comprovado nos autos que o contribuinte deixou de atender as
intimações efetuadas para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, mantém-se
o agravamento da multa efetuado em consonância com a legislação pertinente.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO. As multas de ofício não possuem natureza confiscatória,
constituindo-se antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes
infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 106 e ss),
repisando os argumentos já apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 104, o contribuinte foi intimado da
decisão de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 04/05/2011, sendo que o
Recurso Voluntário de e-fls. 106 e ss, foi protocolizado, no dia 06/06/2011, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 03/06/2011 (sexta-feira), nos
termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 129.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002134/2010-11

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua Impugnação (e-fl. 59).
E, ainda, tem-se que o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece os
diversos meios pelos quais se pode validamente intimar o contribuinte, dispondo o § 3o que os
meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência. Ademais, as disposições contidas no Decreto 70.235/72, relativas à intimação, não
diferem pelo fato de tratar-se de pessoas físicas ou jurídicas.
Registro, também, que não constato, no recurso, a existência de preliminar de
tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia
resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Por fim, nos termos da Súmula CARF n° 110, destaco que é incabível, no
processo administrativo fiscal, a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital